Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-39.2004.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000414-39.2004.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (EMBARGANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (EMBARGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (EMBARGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), KELLEN TRISTAO FURTADO - CPF: 032.653.439-36 (ADVOGADO), V W RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.979.179/0001-69 (EMBARGADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 195.941.353-87 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO LEITE - CPF: 066.796.788-54 (ADVOGADO), GEORGIA LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 975.260.291-68 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (EMBARGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SIMONETI - CPF: 213.363.429-00 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 195.941.353-87 (ADVOGADO), GEORGIA LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 975.260.291-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO LEITE - CPF: 066.796.788-54 (ADVOGADO), KELLEN TRISTAO FURTADO - CPF: 032.653.439-36 (ADVOGADO), NELI DEDONATI SIMONETI - CPF: 593.118.431-72 (EMBARGANTE), V W RECAPADORA DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.979.179/0001-69 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE, COM DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA TITULAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO COMPLEMENTAR DE ESTUDO DA CADEIA DOMINIAL CAPA A CAPA – VÍCIO NA ORIGEM QUE NÃO PODE SER DECLARADO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA COM PARTICIPAÇÃO DO INTERMAT – HIGIDEZ DA TITULAÇÃO EXPEDIDA PELO INSTITUTO DE TERRAS – ART. 252 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA ANTE A PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE INJUSTA E INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS REALIZADAS – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA DEVIDA PELA PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DO BEM – VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0000414-39.2004.8.11.0078

EMBARGANTES:

SAVUCOL RECAPADORA DE PNEUS, CARLOS ROBERTO SIMONETI
e
NELI DEDONATI SIMONETI

EMBARGADO:

ANTONIO ENZO VINHOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAVUCOL RECAPADORA DE PNEUS
e
Outros
– aqui chamados de primeiros embargantes – e por
ROBERTO SIMONETI
e
NELI DEDONATI SIMONETI
– segundos embargantes –, contra v. acórdão desta Câmara (Id 105100480), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
“para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar procedentes os pedidos inaugurais, a fim de declarar o domínio dos autores sobre a mencionada a área ocupada pelos promovidos e individualizada à fl. 15, autorizando-os a imitirem-se na posse do bem de raiz para o exercício do direito de propriedade plena, com a faculdade de uso, gozo e disposição sobre seu imóvel, e o faço nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, que deverá ser apurado na respectiva liquidação por arbitramento, na forma da fundamentação supra. Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, condeno os requeridos/apelados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atenta à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (aproximadamente 16 anos), na forma do art. 85, §2o, do CPC/15”
.

Os
primeiros-embargantes
, nas razões coligidas no Id 109081473, afirmam que o
decisum
padece do vício de contradição, pois, mesmo reconhecendo como requisito da ação reivindicatória a “posse injusta do réu”, ao analisar a exceção de usucapião manejada pelos réus, refutou a alegação de que exerciam posse sobre a área, bem como ao fato de que os condenou ao pagamento de perdas e danos ao autor sobre toda a área do imóvel, mesmo reconhecendo que só exerceram posse sobre parcela ínfima do bem.

Defendem, assim, que
“para que o acórdão seja mantido, notadamente no tocante à condenação em perdas e danos, elementar que este ponto seja devidamente enfrentado por Vossa Excelência, sob pena de enriquecimento sem causa dos Requerentes/Embargantes”
(sic). Pedem, assim,

Com base nesses argumentos, rogam pelo acolhimento destes declaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, bem como prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, os
segundos embargantes
apontam que o vício reside no fato de que há obscuridade do julgado quanto à afirmativa de que não poderia o juiz de base reconhecer e decretar de ofício a nulidade do título e do registro no bojo da demanda reivindicatória, sobretudo porque houve pedido expresso nesse sentido, bem como ao fato de
“conformar-se com a afirmação de uma testemunha de suposta lisura dos processos administrativos junto ao Instituto de Terras quando tal não é confortado com a leitura dos referidos documentos e da legislação de regência, assim como está em total dissonância às respostas ministradas no laudo pericial”
(sic).

Ainda sobre a prova testemunhal, apontam que o
decisum
é omisso, haja vista que
“os fatos extraídos dos processos administrativos juntados aos autos dão conta de uma realidade diversa, ou seja, de não cumprimento de procedimentos e atos legalmente exigidos para a validade da alienação de terras públicas aos antecessores do Embargado (o que foi retratado no laudo pericial)”
(sic), pelo que entendem necessários maiores esclarecimentos, sob pena de ofensa ao art. 489, §1o do CPC/15.

Da mesma forma, referem o que o acórdão embargado
“não explicitou os fundamentos pelos quais atribuiu, também aos Embargantes, a suposta posse injusta sobre a área total do Embargado, quando as referências supra destacadas tratam exclusivamente da empresa requerida Savucol ou de seu sócio Idelmo, e no dispositivo a condenação é dirigida unicamente à requerida pessoa jurídica”
(sic), incorrendo em uma só vez nos vícios de omissão e obscuridade.

Por fim, aventam a ocorrência de omissão quanto à apreciação de fatos relevantes,
“eis que não analisou a carência de ação e a questão sucessiva, relativa à improcedência, trazidas nas contrarrazões”
(sic), mormente a questão da carência de ação dos autores/embargados, bem como na demonstração de
“causa impeditiva dos alegados danos afirmados pelo Embargado, já que está claro que este não dispunha de licença ambiental para produzir no imóvel, de forma que qualquer atividade sem essa prévia exigência seria completamente ilícita”
(sic).

Diante desses argumentos, postulam pelo acolhimento dos presentes declaratórios, com efeitos infringentes, suprindo dos vícios acima apontados, bem como requerem o prequestionamento expresso da matéria (Id 109394131).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 111256450 e 111256464, em que o embargado rechaça os argumentos expendidos por ambos os recorrentes, e destaca a nítida pretensão de rediscussão dos presentes declaratórios, o que não é admitido pela via elegida, pelo que pede pela sua rejeição, com aplicação da multa proveniente do caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE, COM DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA TITULAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO COMPLEMENTAR DE ESTUDO DA CADEIA DOMINIAL CAPA A CAPA – VÍCIO NA ORIGEM QUE NÃO PODE SER DECLARADO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA COM PARTICIPAÇÃO DO INTERMAT – HIGIDEZ DA TITULAÇÃO EXPEDIDA PELO INSTITUTO DE TERRAS – ART. 252 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA ANTE A PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE INJUSTA E INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS REALIZADAS – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA DEVIDA PELA PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DO BEM – VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz não está autorizado a reconhecer e decretar de ofício a nulidade do título e do registro no bojo da demanda reivindicatória, fim para o qual é necessária a propositura de pretensão específica, seja em sede de reconvenção, seja mediante a propositura de ação própria, com a participação daqueles que poderão ser afetados pela invalidação do título e do registro, conforme estabelecem o artigo 1.245, § 2o, do Código Civil e o artigo 214, § 1o, da Lei de Registros Públicos.

A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam, “(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE).

Constatada a presença, com base em critérios objetivamente considerados, de todos os requisitos indispensáveis para o sucesso da ação reivindicatória, quais sejam, que o autor é proprietário do imóvel, que o mesmo esteja devidamente individualizado e de que a posse exercida pelo réu é injusta, ex vi do art. 1.228 do CC/02, inconteste é a procedência da demanda.

Quem alega exceção de usucapião, como matéria de defesa, tem o ônus de provar a existência de posse ad usucapionem pelo lapso de tempo suficiente para a aquisição do domínio, além do exercício manso, pacífico, ininterrupto e de boa-fé, o que não ocorreu no caso em análise.

“A ocupação não remunerada do imóvel enseja enriquecimento sem causa de quem indevidamente usufruiu bem alheio, devendo os invasores ressarcir os proprietários em valor equivalente ao aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença” (N.U 0002455-71.2010.8.11.0044, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014), a contar da citação.

Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

Já o vício da obscuridade, segundo abalizada doutrina,
“decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir

a certeza jurídica a respeitos das questões resolvidas”
[ob. cit. pág. 1715].

Inicialmente, destaco que ambos os declaratórios envolvem matérias similares e/ou complementares, de modo que analisarei ambos conjuntamente.

Ultrapassada esta questão, esclareço, desde já, que apesar dos embargantes defenderem que o julgado hostilizado encontra-se eivado dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, já que, no entender dos mesmos, o resultado deveria ser diverso daquele a que se chegou o Colegiado, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Em
primeiro
lugar, no tocante à suposta omissão aventada pelos segundos embargantes, tenho que o
decisum
embargado não incorre em falta de fundamentação,
porquanto, o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte demandada, então embargantes, na peça de defesa e/ou contrarrazões, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Aliás, a mera alegação de falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Da mesma forma, a jurisprudência ainda é pacífica no sentido de que não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo Magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Ainda que assim não fosse, os documentos trazidos à exordial, juntamente daqueles fornecidos pelos requeridos/embargantes no curso do processo, demonstram inequivocamente que o autor/embargado preencheu
satisfatoriamente
com os requisitos necessários à tutela reivindicatória do bem imóvel litigioso, mormente a titulação mais antiga referente ao Lote de Terras Rurais no. 19 da Gleba Duas Barras, localizado no Município de Sapezal/MT, inicialmente expedido em favor dos seus antecessores (Sr. Irineu Heitor Serafini e sua esposa, Joana Eclair Serafini), e a posse injusta perpetrada, ainda que sobre pequena fração ideal.

Neste tocante, muito embora defendam a higidez da sentença de primeiro grau, a qual declarou a nulidade do título definitivo trazido aos autos, que conferiu
“a propriedade da área de terras denominada ‘Lote 19, Gleba Duas Barras’”
, nos termos do artigo 166, inciso IV, do Código Civil, o julgado hostilizado é suficientemente claro ao expor a necessidade de propositura de pretensão específica, seja em sede de reconvenção, seja mediante a propositura de ação própria (declaratória de nulidade de titulação), com a participação daqueles que poderão ser afetados pela invalidação do título e do registro, para a decretação de nulidade do título e do registro da propriedade, especialmente da INTERMAT, órgão responsável pela emissão dos títulos ao tempo dos fatos,
ex vi
do arts. 1.245, §2o, do CC/2002 e 214, §1o, da LRP, inclusive fazendo referência à entendimentos jurisprudenciais nesse exato sentido, sendo, pois, totalmente descabida tal pretensão após a estabilização da demanda, ou seja, já em sede de alegações finais e/ou impugnação ao laudo pericial, porquanto em ofensa ao contraditório pleno.

Já em relação ao segundo elemento necessário e indispensável à procedência do pedido reivindicatório – posse injusta –, este igualmente restou confirmado tanto pelos documentos juntados à exordial, como também pela prova pericial, que, em suma, foi confirmatória no sentido de que os requeridos/embargantes invadiram parte do lote ainda em meados de 2001, intensificando os desmates nos anos seguintes, fato esse que, inclusive, desqualifica a posse legal para fins de aquisição da propriedade pelo usucapião, e, por via reflexa, viabilizando a condenação dos mesmos pelas perdas e danos, que no caso concreto, se mostra devido pela privação de toda a propriedade durante mais de 18 (dezoito) anos.

Quanto ao ponto, reproduzo os fundamentos do decisum para se evitar desnecessária tautologia:

“(...) Do teor do referido documento, percebe-se claramente que a posse injusta dos réus iniciou-se, ao menos, no ano de 2001, e intensificou em meados de 2003, mediante derrubada de vegetação nativa no local da área reivindicada para abertura de divisas que sobrepuseram àquelas (resposta ao quesito “d”).

A injustiça da posse pelos requeridos também se confirma por meio das fotografias juntadas às fls. 32/33 (Id 77669583), donde se extrai placas afixadas no local contendo a informação acerca da propriedade pertencer à empresa Savucol.

E mais, de acordo com o laudo pericial, o exercício de posse por parte do requerido Carlos Roberto Simoneti, além de referir-se à imóvel rural distinto, ainda está distante 170km da área reivindicada, aparentemente incidente sobre a área indígena ‘Cabeceira do Osso’, conforme resposta aos quesitos “g” e “h”.

Em contrapartida, os referidos réus arguem exceção de usucapião como matéria de defesa ao pedido reivindicatório, igualmente reforçada em sede de contrarrazões recursais, em que insistem na tese de que detêm a posse do bem desde de 1998, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ‘animus domini’.

Para tanto, limitaram em consignar que são legítimos proprietários e possuidores de uma área maior (2.792ha) desde o Rio Papagaio, denominada de Fazenda Natureza Feliz (unidade física composta de vários imóveis), também conhecida como “Chapadão das Emas” ou “Suvaco de Cobra”, adquirida de Idelmo Corradi e João Alarcão, objeto da matrícula no. 464 do CRI de Sapezal/MT – outrora matriculado sob o no. 17.349 do CRI de Tangará da Serra/MT –, da qual justamente a área reivindicada de 400ha continuam na posse de Idelmo Corradi, numa faixa paralela do referido curso d’água (Fazenda Diamante) (sic fls. 133/157 – Ids 77671966/77671967).

Quanto a esse tópico, convém esclarecer que muito embora seja admitida a arguição de exceção de usucapião como matéria de defesa em ações de natureza petitória ou possessória, estando, inclusive, a questão sedimentada por meio do verbete sumular no. 237 do STF[1], tal pretensão encontra óbice no simples fato de se tratar de imóveis distintos e distantes entre si, tal como aferido na conclusão do expert do juízo.

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos os réus não produziram nenhuma prova a respaldar o direito à propriedade pelo transcurso da prescrição aquisitiva, ao menos sobre a parcela de 1000ha ora reivindicada, sobretudo porque o Instrumento Particular de Compra e Venda da área maior (2.792ha), conforme já consignado anteriormente, expressamente refere-se ao lote 42 da Gleba Duas Barras (fls. 203/206 – Id 77671975), sendo que as várias notas fiscais juntadas entre as fls. 225/329 (Ids 77671977/77671987) apenas mensuram a aquisição de materiais e/ou prestação de serviços supostamente realizados sobre a propriedade rural lhes pertencente. Nem mesmo as fotografias (fls. 162/175 – Ids 77671969/77671970) se mostram suficientes para tal finalidade, visto não ser possível constatar tratar-se do mesmo imóvel em litígio.

Chama ainda a atenção o fato de que os propensos possuidores da fração ideal aqui reivindicada (1000ha), no caso, Idelmo Corradi e sua esposa, a Sra. Luiza Alarcão Corradi, esta última integrante dos quadros societários da empresa requerida nesta ação (Savucol – Sapezal Vulcanização e Comércio de Pneus Ltda.), conforme faz prova os atos constitutivos da sociedade acostados nos Ids 76759957/76759958 dos autos conexos (feito no. 0001291-42.2005.8.11.0078), paralelamente ao presente feito também ajuizaram uma ação de usucapião extraordinária, registrada sob o no. 1639-60.2005.8.11.0078 (Cód. 28139), intentada contra os confrontantes/lindeiros, dentre os quais os autores nesta ação petitória, inclusive defendendo a porção de terras pertencentes aos corréus Carlos Roberto Simoneti e Neli Dedonati Simoneti, que à exemplo desta ação, referem-se à imóveis distintos dos lotes 19 e 20, conforme conclusão do perito judicial naqueles autos (Ids 76970563/76970565).

Por todas essas questões, não há suporte mínimo ao acolhimento da pretensão dos réus/apelados quanto à aquisição originária pelo usucapião.

Logo, em se verificando a prova da propriedade de imóvel por parte dos autores/recorrentes, devidamente individualizado, mediante escritura pública registrada em Cartório, bem como constatada a posse injusta pela parte promovida/apelada, deve a sentença hostilizada ser integralmente reformada, a fim de se acolher a pretensão inicial, declarando os demandantes como legítimos proprietários do bem, garantindo-lhe o jus possidendi, mediante a determinação de desocupação do imóvel.

(...)

Nesse caminho, entendo que a ocupação injusta começou a ser indevida em relação aos autores quando a parte requerida da presente ação foi regularmente citada, ocorrida em 24/04/2004, conforme Certidão do Meirinho acostada à fl. 45 – Id 77669590, tendo em vista a ausência de notificação extrajudicial enviada à parte adversa.

Aliás, no que concerne à indenização decorrente das perdas e danos, a prova pericial, ainda que inexistentes desmatamentos e/ou queimadas incidentes sobre a área ocupada, foi categórica em estimar um valor de renda líquida pelo uso de metade do solo da área reivindicada (500ha) na ordem aproximada de R$693.179,95 (seiscentos e noventa e três mil, cento e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), tendo por base o plantio do soja, cultura dominante na região (fls. 559/560). (...)

Convém ressaltar que o autor, no tocante à indenização respectiva, divergiu parcialmente do laudo pericial, conforme manifestação de fls. 595/599 (Id 77672477), defendendo, em suma, que o mesmo foi omisso quanto a não incidência das perdas e danos sobre o restante da área produtiva não considerada (500ha), que multiplicada pelas despesas obtidas pelo expert na ordem de R$1.172,20 (mil, cento e setenta e dois reais e vinte centavos) por hectare, chegar-se-ia à quantia de R$586.100,00 (quinhentos e oitenta e seis mil e cem reais), e que por sua vez somados ao valor obtido pelo perito (R$693.179,95), o montante a ser indenizado corresponde à R$1.279.279,95 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Diante desse contexto, é inegável que sobre esse período (2004/2014) incidirá o pagamento da verba indenizatória. No entanto, tenho que o valor deverá ser objeto de necessária liquidação sentença, por arbitramento, nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil, haja vista que inexistem elementos, neste instante, para se chegar a um montante certo, sobretudo quanto ao valor mensal que deve incidir na espécie, notadamente porque a perícia calcula o termo a quo como sendo o ano de 2003, sendo certo que no caso concreto, como acima mensurado, a posse injusta obrigatoriamente deve corresponder à data da citação válida da corré Savucol – Vulcanização e Comércio de Pneus Ltda. (24/04/2004), sem levar em conta ainda que o autor refutou parcialmente os valores encontrados pelo expert do juízo.

Registro, ademais, a inexistência de desmatamento e/ou queimada no imóvel pertencente ao autor se mostra irrelevante para fins de indenização das perdas e danos, haja vista que doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de que a mera privação dos exercícios inerentes do proprietário (art. 1.228 do CC/02[1], combinado com os arts. 402 e 403[2]), se mostra suficiente à percepção respectiva.

Cumpre esclarecer, ademais, que diante da inexistência de benfeitorias realizadas pelos requeridos, conforme expressamente assinalado pelo perito judicial no quesito “c” (Id 77672468, pág. 6), não há se falar em retenção de valores, e ainda que eventualmente existentes, a percepção seria indevida, dada a posse de má-fé dos mesmos. (...)”
.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por sua vez, no tocante à multa do art. 1.026, §2o do CPC vindicada pela parte embargada, não vislumbro, no caso, o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões, obscuridades e/ou contradições que, no entender dos mesmos, existiam no
decisum
embargado.

Da mesma forma, não se vislumbra o interesse de protelar o feito ou má-fé no ato processual praticado capaz de ensejar sua condenação nas penas do art. 80, incisos I e VII do CPC, pelo que não merece acolhimento a pretensão resistida.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022